Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao exequente, para se manifestar, caso queira, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal ao ID: 18245376. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador